Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Presente os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado aos pacientes, denunciados pela prática, em tese, de crimes de homicídio qualificado consumado.
2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade dos pacientes, sendo um deles, inclusive, reincidente em crime doloso, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis aos pacientes não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
6. Ordem denegada.